Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO N° 59.888/96.
1. A modulação dos efeitos do Tema 880, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva, se os dados funcionais foram declarados desnecessários na ação coletiva referente ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado.
2. O prazo prescricional para cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme disposto no Decreto no 20.190/32.
3. Recurso conhecido e desprovido.